Tribunal: TJSP
Processo: 0033346-68.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta. Via eleita inadequada. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório. Ordem não conhecida.